Tribunal: TJMT
Processo: 0003289-50.1999.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003289-50.1999.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5890-47 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), IRANICE REGINA PRADO RIBEIRO - CNPJ: 01.639.548/0001-49 (APELADO), HELENO GALDINO LUCAS - CPF: 450.839.599-68 (ADVOGADO), JESSICA DUTRA DE MORAES - CPF: 058.660.079-59 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SOSTER PELISSON - CPF: 040.328.199-71 (ADVOGADO), IRANICE REGINA PRADO RIBEIRO - CPF: 496.608.889-53 (APELADO), NILTON NORA RIBEIRO - CPF: 389.644.739-49 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5890-47 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), IRANICE REGINA PRADO RIBEIRO - CPF: 496.608.889-53 (APELANTE), IRANICE REGINA PRADO RIBEIRO - CNPJ: 01.639.548/0001-49 (APELANTE), LUIZ CARLOS SOSTER PELISSON - CPF: 040.328.199-71 (ADVOGADO), NILTON NORA RIBEIRO - CPF: 389.644.739-49 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MISYA DYHONNATTA FRANCISCA CORREA - CPF: 024.683.381-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRESCRIÇÃO TRIENAL – APLICAÇÃO DA REGRA DO CPC/1973 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Suspensão da execução em 2.001, inaplicabilidade das alterações introduzidas pela Lei 14.195/21.

Tendo a execução ficado paralisada por tempo superior a três anos, por inércia exclusiva da parte exequente, forçoso o reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente, independe de intimação da parte, considerando que tal exigência passou a viger somente com o CPC/2015, como se infere de seu art. 1.056.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de
IRANICE REGINA PRADO RIBEIRO e outros
que, com amparo no artigo 487, II do CPC, reconheceu a prescrição da pretensão executória, condenando a parte executada ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da causa.

Argumenta Banco Apelante que a demora na execução e penhora dos bens não pode ser atribuída à apelante, que sempre cumpriu as determinações judiciais e se manifestou nos autos.

Afirma que a demora ocorreu em decorrência da dificuldade de localização de bens dos apelados, o que não é culpa do apelante.

Adiante, defende que não houve juntada de qualquer comprovação de que o apelante fora intimado pessoalmente, via e-mail ou via sistema, para os fins do §1º., do artigo 485 do CPC.

Ao final requer a nulidade da sentença, com o prosseguimento da execução.

Nas contrarrazões, a parte apelada, fazendo menção ao REsp nº 1.340.553/RS, requer a manutenção da sentença e desprovimento do recurso.

Recurso adesivo não conhecido e decisão transitada em julgado (id. 186147179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de
IRANICE REGINA PRADO RIBEIRO e outros
que, com amparo no artigo 487, II do CPC, reconheceu a prescrição da pretensão executória, condenando a parte executada ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da causa.

A sentença, que reconheceu a prescrição intercorrente, se mantém ainda que por outros fundamentos; explico melhor.

O CPC, dispõe no artigo 921, III, que a execução é suspensa “
quanto não for localizado o executado ou bens penhoráveis”,
sendo que, nos termos do §2

., do mesmo diploma legal,
“Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.
Já o §4º., complementa que, a partir da entrada em vigor da Lei 14.195/2021,
“O termo inicial da prescrição do curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização dos bens do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no §1º., deste artigo”.

Nesse cenário, em que pese não se olvide que a Lei Processual tem aplicabilidade imediata, tenho que a atual redação do § 4º, mencionada acima não pode ser aplicada à espécie, já que ao tempo dos fatos discutidos nos autos, pois, o primeiro andamento pós lei, foi a manifestação de digitalização dos autos; antes disso, a previsão legislativa não existia, pelo que deve ser observado no caso concreto o princípio
tempus regit actum
, nos termos do art. 6º, da LINDB e art. 14, do CPC.

“LINDB, art. 6º: A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

CPC, art. 14: A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. ”

À propósito:

“APELAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Reconhecimento em primeiro grau, com fundamento nos §§ 4º, 4º-A e 5º, do art. 921 do Código de Processo Civil conforme alterações introduzidas pela Lei 14.195/21 – Vigência da novel legislação sobre a prescrição intercorrente a partir de agosto de 2021 – Primeira suspensão do processo em junho de 2016 – Não aplicação da nova lei ao caso - Adoção do princípio da irretroatividade das leis – Art. 14 do Código de Processo Civil - Sentença anulada – Questão processual quanto à inconstitucionalidade da novel lei que restou prejudicada - Recurso provido para essa finalidade.” (TJ-SP - AC: 00033193320118260602 SP 0003319-33.2011.8.26.0602, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 01/09/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022)

Desse modo, não pode ser adotada a retroação do instituto da prescrição intercorrente para alcançar o lapso temporal anterior à sua existência, devendo-se aplicar a nova lei tão somente a partir de sua vigência, diante do princípio da irretroatividade da lei, prevista nos artigos 5º, XXXVI da Constituição Federal e 6º da LINDB.

Já a luz do CPC/1.973, a prescrição deve ser mantinha.

Na petição de id. 178078402 (fls. 1) o Banco Apelante requereu a suspensão do processo, nos termos do artigo 791, III do CPC, aos 04 de abril de 2.001, o que foi deferido aos
23 de maio de 2001
, 178078402 (fls. 7).

Em
maio de 2.007
, o Juízo “a quo” determinou a intimação do credor para se manifestar e, em caso de inércia, o arquivamento dos autos. A certidão de id. 178078402, fls. 16, anunciou
o decurso do prazo, sem manifestação.

O arquivamento se deu aos
25/09/2.007
, conforme se depreende da consulta processual:

25/09/2007

Arquivamento Sem Baixa no Distribuidor (Provi
ARQ. 23/07

Somente em
12 de julho de 2.016
é que parte apelante efetivamente peticionou nos autos requerendo o bloqueio das contas do executado.

Trata-se de execução de cédula de crédito bancário, que, conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931 /2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.

Desta feita, cabe mencionar que, para que se possa reconhecer a prescrição intercorrente, deve o processo estar paralisado em razão da falta de impulso processual atribuível ao exequente, pelo tempo de prescrição da pretensão executiva, nos termos da Súmula 150 do STF.

Na espécie, conforme relatado, o recurso ficou paralisado por tempo superior ao prescricional,
de 2.001 a 2.007
e de
2.007 a 2.016
, sem que o credor tivesse promovido o regular andamento da ação. Frise-se que, cuidando-se de execução de título extrajudicial, cabia ao exequente manifestar seu interesse em prosseguir no feito e não ficar aguardando pacientemente surgir a notícia de existência de bens em nome do devedor.

Desta feita, aplicando-se a CPC/1.973, é de que reconhecer a prescrição intercorrente, o que independe de intimação da parte, considerando que tal exigência passou a viger somente com o CPC/2015, como se infere de seu art. 1.056.

Nessa esteira, o c. STJ analisou a matéria recursal (prescrição intercorrente):
“Agravo Interno no Recurso Especial. Execução paralisada por prazo superior ao lapso da prescrição do direito material. Prescrição intercorrente reconhecida. Intimação pessoal. Desnecessidade. Agravo Interno desprovido” (AgInt no REsp nº1.487.316-PR, registro nº 2014/0261912-4, 3ª Turma, v.u., Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 14/02/2017, DJe de 20.2.2017)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023